Tribunal: TJES
Processo: 5016477-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016477-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ZENALDO CARDOZO SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE SAÍDA TEMPORÁRIA – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. No caso em tela, não há que se falar em preclusão consumativa, de modo a ser essencial a realização de exame criminológico após o grupo de sensibilização. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016477-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ZENALDO CARDOZO SANTANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: DIANA OLIVEIRA ANDRADE - ES36497, ISRAEL SOARES DE SOUZA - ES36506

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ZENALDO CARDOZO SANTANA
contra r. decisão que condicionou a análise do benefício da saída temporária do agravante a sua submissão ao exame criminológico.

Assim, requer a revogação da decisão que determinou que o exame criminológico fosse realizado em 06 (seis) meses, alegando preclusão consumativa.

Inicialmente vale esclarecer que o reeducando
ZENALDO CARDOZO SANTANA
, foi condenado à pena total de 32 (trinta e dois) anos, pela prática dos crimes de estupro e homicídio qualificado.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que até o presente momento o reeducando cumpriu 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 14 (catorze) dias de pena, restando pendente de cumprimento 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias.

O magistrado de primeira instância proferiu decisão a fim de que o apenado seja submetido a novo exame criminológico no prazo de 06 (seis) meses, contados da data do último exame realizado. Ademais, foi determinada a inclusão do apenado em grupo de sensibilização, conforme sugerido em seu Exame Criminológico.

O reeducando, irresignado com o
decisum
, pugna pela revogação da última decisão.

Pois bem.

Em que pese a novel legislação (Lei 14.843/2024) determinar a obrigatoriedade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa.

Assim, aplica-se o entendimento antes pacificado no STJ, de que o exame criminológico pode ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

No caso em tela, o douto magistrado
a quo
havia anteriormente determinado a realização do exame criminológico para fins de saída temporária.

Contudo, analisando as considerações da Comissão Técnica de Classificação expediu nova decisão determinando que o exame fosse realizado apenas em 06 (seis) meses, ou seja, após o grupo de sensibilização, vejamos:

“Em análise Técnica, esta comissão, em reunião para deliberação, entende que o apenado encontra-se APTO ao benefício ora pleiteado, qual seja, PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, contudo, sugerimos o encaminhamento do apenado a grupo de sensibilização, realizado nesta unidade prisional, para dar continuidade ao seu cumprimento de pena, bem como observar seu comportamento em um regime menos gravoso a fim de que os apontamentos realizados neste sejam trabalhados positivamente “.

Desse modo, o magistrado de modo adequado, entendeu prudente submeter o reeducando a novo exame criminológico, em especial diante da gravidade dos fatos por ele perpetrados (homicídio e estupro), bem como em razão da manifestação da equipe multidisciplinar, no sentido de que o reeducando precisa ser observado de perto e incluído em grupo de sensibilização.

Por tais razões, deve a decisão agravada ser mantida incólume.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.